Tribunal: TJMT
Processo: 1031290-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031290-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Honorários Periciais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), J. H. B. T. (AGRAVADO), HELIO TONDA NETTO - CPF: 007.353.331-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. B. T. - CPF: 102.591.061-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PROVA TÉCNICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
REJEITADO PELO JUÍZO
A QUO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

IMPOSSIBILIDADE – RATEIO DO VALOR PELAS PARTES – ART. 95,
CAPUT
, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os valores regulamentados pela Resolução no. 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031290-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

J. H. B. T.
, menor neste ato representado por seu genitor
HÉLIO TONDA NETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Liminar/Tutela Provisória no. 1014942-45.2022.8.11.0041, ajuizada por
J. H. B. T.
, menor neste ato representado por seu genitor
HÉLIO TONDA NETTO
, que rejeitou o pedido de redução dos honorários periciais, mantendo o valor estipulado pelo
expert
.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)”
(sic).

Afirma que
“é cediço que exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos, muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material”
(sic).

Assevera que “
a Resolução no 232/2016, do CNJ, fora editada com o propósito de propiciar ao julgador, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade processual em si, já que os valores estariam previamente fixados”
(sic).

Pontua que
“de acordo com a referida Resolução, para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas, desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado, acerca da necessidade de uma quantia superior”
(sic).

Mensura que
“a justificativa apresentada pelo perito baseia-se exclusivamente numa suposta carga horária que irá despender nos autos, sem contudo, carrear elementos que demonstrem efetivamente a absorção desse tempo ou mesmo que justifique a adoção dessas medidas e a sua correlação com o valor sugerido em sua proposta”
(sic).

Busca “
a reforma da decisão a qual fixou os honorários periciais em R$9.000,00 (nove mil reais), devendo para o caso subsumido, a verba pericial ser adequada a quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade do caso em litígio”
(sic).

Demonstra que “
o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à recorrente, bem assim a relevância da fundamentação exposta, principalmente pela possibilidade de o magistrado poder considerar preclusa a produção de prova pericial com eventual não pagamento dos honorários periciais excessivos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento”
(sic).

Com tais considerações, “
pugna que seja atribuído efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais fixados até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)”
(Id. 249831175).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 04/11/2024, conforme decisão Id. 250894194.

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo, sem a apresentação de contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 256259668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,

opina pelo
provimento
do recurso, a fim de que os honorários periciais sejam fixados até o limite determinado na tabela da Resolução no. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça

(Id. 257099656).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 250028678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
J.H.B.T.
, menor de idade, neste ato representado por seu genitor
HÉLIO TONDA NETTO
(DN: 29/07/2019 – atualmente com 5 anos de idade),
ajuizou a ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais com pedido de liminar/tutela provisória em desfavor do
BANCO BRADESCO SAÚDE S/A
,
alegando, em síntese, que foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), sendo recomendado pela médica que o assiste a realização de abordagem multidisciplinar com Psicologia e Fonoaudiologia, ambos pelo método ABA, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial/Ayres, Equoterapia, Musicoterapia e Psicomotricidade.

Continuou narrando na peça de ingresso que em algumas terapias a parte requerida não oferta nada, e em outras modalidades ela não oferta em sua integralidade e especializações recomendadas, razão pela qual requereu a concessão da tutela de urgência, para determinar que o plano demandado arque com o tratamento multidisciplinar do menor, em sua integralidade e na forma da prescrição médica.

A tutela antecipatória pretendida foi postergada para após manifestação da parte requerida, que mesmo regularmente intimada, deixou escoar o prazo para tanto, seguindo-se do deferimento parcial da tutela provisória urgente na data de 19/07/2022, para determinar que a requerida arque com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, quais sejam:
“1. Psicologia método ABA com 20 (vinte) horas semanais; 2. Fonoaudiologia com modelo ABA, 05 (cinco) sessões semanais, de 01 (uma) hora cada; 3. Terapia Ocupacional (Integração Sensorial) 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada; 4. Musicoterapia com 01 (um) sessão semanal, de 01 (uma) hora cada; 5. Equoterapia com 01 (um) sessão semanal; 6. Psicomotricidade com 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada”
(Id. 90299723 – autos origem).

Infere-se que no decorrer da tramitação do feito, a Magistrada singular proferiu despacho saneador no Id. 159558894 – autos de origem, fixando como ponto controvertido legalidade ou não na recusa dos tratamentos pela requerida à autora, bem como a existência de danos indenizáveis, bem como ancorada na busca da verdade real, considerando a necessidade de produção de prova pericial,
de ofício
, determinou sua realização, consignando que que os honorários serão
rateados
entre as partes, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, oportunidade em que nomeou como perito o médico
Dr. Flávio Ribeiro de Mello
, que apresentou como proposta de honorários o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) (Id. 168406260 – autos de origem).

O agravante impugnou a proposta de honorários periciais apresentados no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), sob o argumento de que a verba honorária não guarda compatibilidade com a perícia, tampouco com a expressão do direito controvertido, e requereu a observância da tabela instituída pela Resolução no. 232/2016 do CNJ, pugnando pela redução dos honorários periciais, em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, ou seja, não superior à quantia de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme petição acostada no Id. 169498310, autos de origem.

Regularmente intimado, o
expert
manifestou pela manutenção da proposta de honorários anteriormente apresentada (Id. 170742994 – autos de origem), seguindo-se da decisão recorrida que manteve o valor então apresentado, cuja parte que importa nesta oportunidade reproduzo abaixo:

“Vistos.

Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, id. 169498310, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida, id. 170742994.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo expert. No mais, cumpra-se conforme determinado no id. 159558894. Intime-se.”
(Id. 171489335 – autos de origem).

Não se conformando com o teor do
decisum
, o plano requerido agravante pede pelo provimento deste instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que o montante dos honorários periciais seja alterado aos patamares da Resolução no. 232/2016 do CNJ, reduzindo até o limite de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

Contudo, os valores regulamentados pela mencionada norma referem-se aos honorários periciais pagos pelo Poder Público em nome dos
beneficiários da justiça gratuita
, que não é o caso do plano agravante, tampouco da parte autora, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Confira-se o art. 1o da citada Resolução:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.”

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – INAPLICABILIDADE - SEGURADORA - NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

A verba honorária do médico nomeado pelo juízo deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho.”
(N.U 1016250-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (destaquei)

Ademais, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no. 232/2016 do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
hostilizado não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e especialmente o tempo para realização (aproximadamente 15 horas, conforme proposta apresentada no Id. 168406260 dos autos de origem).

E, como bem consignado na decisão agravada, apesar de o plano requerido agravante questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituísse, já que ao tempo da sua impugnação apresentada na origem, como também no presente recurso, limitou-se unicamente em invocar sua excessividade,
sem trazer qualquer documento que amparasse sua pretensão, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de juntada de outras propostas compatíveis ao objeto da ação de base
.

Logo, acertada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido agravante e manteve a proposta de honorários periciais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), cujo montante está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que merece ser mantido o valor oferecido pelo perito, o qual não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A proposito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MEDIDA DE LIMINAR
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10127231720248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(N.U 1011583-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)
(destaquei)

No mais, consigno que conforme consta na decisão saneadora já mencionada acima, a condutora do feito expressamente registrou que os honorários serão
rateados
entre as partes, conforme determina o art. 95,
caput
, do CPC, de modo que ambos os litigantes serão responsabilizados pelo adimplemento do montante homologado, estando, pois, em consonância com entendimento pacífico desta Câmara julgadora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – SÚMULA No 469 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC –
NECESSIDADE DE PERÍCIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que determinam a realização de perícia, com a inversão do ônus da prova e fixação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. (art. 1.015, XI, do CPC).

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula no 469 do STJ).

O art. 3o, §2o, do CDC reconhece a obrigação securitária como serviço, possibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), que tem como requisito a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.

Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz
.”
(N.U 1012122-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) (destaquei)

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025